Tribunal: TJES
Processo: 5001069-75.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abandono Material
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
Nº 5001069-75.2026.8.08.0000

IMPETRANTE:
MARIUZA VERVLOET

PACIENTE: WELKER WERNERSBACH LIPAUS

AUT. COATORA:
JUÍZO D
E DIREITO
DA VARA ÚNICA DE SANTA LEOPOLDINA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 02.08.2025 pelo suposto crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, cuja custódia foi posteriormente convertida em prisão preventiva pelo Juízo da Vara Única de Santa Leopoldina. A impetrante sustenta a inexistência de agressões com base em declarações da própria vítima, que nega os fatos e pleiteia a revogação da prisão, bem como a ocorrência de excesso de prazo na instrução criminal e a presença de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e profissão lícita.

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada diante do alegado descumprimento de medida protetiva de urgência; (ii) estabelecer se a manifestação da vítima negando agressões e solicitando a soltura do paciente afasta a tipicidade da conduta ou a necessidade da custódia cautelar; e (iii) determinar se há excesso de prazo na formação da culpa apto a ensejar a revogação da prisão.

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciam o descumprimento de decisão judicial, pois o paciente foi abordado em companhia da vítima no mesmo dia em que ambos foram intimados das medidas protetivas deferidas em processo judicial específico.

4. A periculosidade concreta do paciente é demonstrada por histórico criminal no âmbito da violência doméstica, inclusive com condenação transitada em julgado por lesão corporal e ameaça, além de relatos dos filhos da vítima sobre agressões recorrentes e ameaças de morte dirigidas ao núcleo familiar.

5. A manifestação da vítima negando agressões ou expressando desejo de revogação da prisão não afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva, tampouco constitui fundamento suficiente para a revogação da custódia, especialmente diante de indícios de coação psicológica ou dependência emocional apontados em parecer técnico.

6. Não se configura excesso de prazo na instrução criminal, pois o processo segue trâmite regular, com oferecimento e recebimento da denúncia, citação do réu e nomeação da Defensoria Pública para apresentação de resposta à acusação, sendo as intercorrências processuais decorrentes de questões técnicas e reorganizações procedimentais já superadas.

7. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e atividade lícita, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e o risco concreto de reiteração delitiva.

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O descumprimento de medida protetiva de urgência autoriza a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.

2. A manifestação da vítima no sentido de negar agressões ou pleitear a revogação da prisão não afasta a tipicidade do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha.

3. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e não por mera soma aritmética de prazos processuais.

4. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que indiquem risco de reiteração delitiva.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade,
DENEGAR
A ORDEM
de
habeas corpus
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS
Nº 5001069-75.2026.8.08.0000

IMPETRANTE:
MARIUZA VERVLOET

PACIENTE: WELKER WERNERSBACH LIPAUS

AUT. COATORA:
JUÍZO D
E DIREITO
DA VARA ÚNICA DE SANTA LEOPOLDINA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, t
rata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
WELKER WERNERSBACH LIPAUS
, sob a alegação de constrangimento ilegal praticado pelo MM. Juízo da Vara Única de Santa Leopoldina. O paciente foi preso em flagrante em 02/08/2025 pelo suposto crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, custódia esta posteriormente convertida em preventiva.

A impetrante sustenta, em síntese:
a)
a inexistência de agressões, com base em declarações da própria suposta vítima que nega os fatos e deseja a revogação da prisão;
b)
a ocorrência de excesso de prazo na instrução criminal, visto que o paciente está custodiado desde agosto de 2025; e
c)
a presença de condições favoráveis, como endereço fixo e profissão lícita.

O pedido liminar foi indeferido por este Relator.

A autoridade coatora prestou informações, esclarecendo que o feito segue trâmite regular, tendo ocorrido a citação do réu e a nomeação da Defensoria Pública para apresentação de resposta à acusação.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

Após detida análise dos autos e das informações prestadas, entendo que a decisão que indeferiu a liminar deve ser mantida, culminando na denegação da ordem.

A segregação cautelar do paciente não se revela arbitrária. A prisão em flagrante e a conversão em preventiva fundamentaram-se em elementos robustos de descumprimento de decisão judicial, visto que o paciente foi abordado em companhia da vítima no mesmo dia em que ambos foram intimados das medidas protetivas deferidas no processo nº 5029344-60.2025.8.08.0035.

A periculosidade concreta do paciente é evidenciada pelo seu
histórico criminal específico
, possuindo sentença condenatória transitada em julgado por lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico (processo nº 0005480-55.2022.8.08.0012). Ademais, depoimentos dos filhos da impetrante narram um histórico de agressões frequentes e ameaças de morte proferidas pelo paciente contra o núcleo familiar, o que reforça a necessidade da prisão para a
garantia da ordem pública
.

A tese de que a vítima “perdoou” o paciente ou nega as agressões não é suficiente para a soltura. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que o eventual consentimento da vítima não afasta a tipicidade do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06. No caso, há sérios indícios de que a manifestação da impetrante seja fruto de
coação psicológica ou dependência emocional
, conforme apontado por parecer técnico psicanalítico que alerta para a dificuldade da vítima em avaliar os riscos à sua segurança.

Quanto ao alegado excesso de prazo, é cediço que este não resulta de mera soma aritmética. O feito não se encontra paralisado por desídia do Judiciário; ocorreram intercorrências técnicas no sistema PJe e redistribuições relacionadas ao “Juiz das Garantias”, situações já saneadas. A denúncia já foi oferecida e recebida, e a instrução segue seu curso com a nomeação de defesa técnica ante a inércia da defesa constituída, o que demonstra a observância do princípio da razoabilidade.

Por fim, condições favoráveis como residência fixa e trabalho não garantem, por si só, a liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente diante do risco real de reiteração delitiva.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS
, mantendo a segregação cautelar de WELKER WERNERSBACH LIPAUS para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.

É o Voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)